Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, notadamente pelas declarações prestadas pela testemunha policial, em juízo, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório, inclusive a confissão extrajudicial do réu, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Se a fraude é perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração dos objetos, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se efetivamente do crime de furto mediante fraude.

3. Recurso conhecido e desprovido.